Tribunal: TJSP
Processo: 1525399-35.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelações Criminais – Roubos duplamente majorados em concurso formal – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução das penas em face da atenuante da menoridade, a exclusão da majorante

Ementa:
Apelações Criminais – Roubos duplamente majorados em concurso formal – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução das penas em face da atenuante da menoridade, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, o reconhecimento de crime único, o abrandamento do regime prisional e o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade – Admissibilidade parcial apenas do apelo de Zacarias – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas – Palavras das vítimas de suma importância no esclarecimento dos fatos – Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas – Inviável a desclassificação pretendida em face de evidente prática do crime mais grave – Impossibilidade de reconhecimento da participação de menor importância – Concurso formal evidenciado pelas provas dos autos, uma vez que atingidos dois patrimônios claramente distintos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas-base nos mínimos legais – Reconhecimento da menoridade do réu Zacarias – Compensação da atenuante com a agravante da reincidência – Majorantes do roubo claramente delineadas – Regime prisional fechado mantido, mercê das peculiaridades do caso concreto. Recurso de um dos réus parcialmente provido, desacolhido o outro.